Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FATOS SUPERVENIENTES QUE ALTERARAM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O princípio da alterabilidade das decisões ou acordos que estabelecem alimentos está previsto no Art. 1.699 do Código Civil. Na ação revisional de alimentos, o juiz deve analisar se ocorreram fatos supervenientes (ou seja, que aconteceram após a fixação dos alimentos) que alteraram a situação financeira do alimentante ou do alimentando capazes de justificar o aumento ou a redução da verba alimentar. A prova há de ser consistente para autorizar a revisão.

2. Inexistindo prova segura de que houve alteração substancial na situação financeira do alimentante, mantém-se a sentença que julga improcedente o pedido revisional.

3. Recurso desprovido.